Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-72.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705300-72.2020.8.07.0019 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Manifeste-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 22225491. Brasília, 17 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador